Tribunal: TCU
Processo: 012.737/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditorias de conformidade realizadas no âmbito dos Fiscobras de 2018 e 2019, com vistas a verificar a regularidade das obras complementares de recuperação e adequação da Barragem Jucazinho, licitadas na modalidade Regime Diferenciado de Contratação-RDC. Exame das audiências e acompanhamento da determinação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatórios das Auditorias de conformidade realizadas no bojo do Fiscobras/2018 e do Fiscobras/2019 no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs, com vistas a verificar a regularidade das obras complementares de recuperação e adequação da Barragem Jucazinho/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. acolher as razões de justificativa dos Srs. Ângelo José de Negreiros Guerra, Roberto Otto Penna Massler e Jackson Oliveira Carvalho, em razão das respectivas audiências determinadas pelo Acórdão 2031/2020-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs; e 9.3. restituir os autos à AudUrbana, para prosseguimento do monitoramento do cumprimento, pelo Dnocs, das medidas exaradas por esta Corte mediante os Acórdãos 2.031 e 4.549/2020 - Plenário, autorizando, com fundamento no art. 240 do Regimento Interno/TCU, a realização de inspeção no empreendimento, se necessária, para suprir eventuais omissões e lacunas de informações e/ou esclarecer dúvidas.